Tribunal: TJDFT
Processo: 0781653-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA PELA INTERNET. PLATAFORMA DIGITAL. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente, com pedido de efeito suspensivo, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, nos seguintes termos: "1) DECRETAR a rescisão do contrato entabulado entre as partes, bem como para 2) CONDENAR a parte ré a reembolsar à parte autora o valor de R$3.598,00, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC - IPCA) desde a citação”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ré/recorrente é parte legítima para responder ao pleito autoral; (ii) saber se restou configurada a falha na prestação de serviços da ré/recorrente, a justificar o afastamento da condenação por dano material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei no 9.099/1995), hipótese diversa dos autos.
4. Ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em tese, ou seja, a partir das alegações da parte autora, em exame de cognição sumária. No caso, é incontroversa a participação da empresa Mercado Livre, como plataforma de hospedagem de anúncios de produtos, exsurgindo a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. Segundo a inicial, em 25/04/2024 o autor/recorrido adquiriu da ré/recorrente dois aparelhos de ar-condicionado, pelo valor total de R$3.598,00. No entanto, decorrido o prazo ajustado, os produtos não foram entregues.
7. No caso, a recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, visto que não apresentou prova de que o produto foi entregue, e tampouco de que o valor pago foi restituído (art. 373, II, do CPC). Com efeito, a tela sistêmica produzida unilateralmente pela ré/recorrente, por si só, não afasta o direito do autor/recorrido (ID 67882998 - Pág. 7).
8. Ademais, embora encerrada a reclamação na plataforma, hipótese que exclui os benefícios do programa "Compra Garantida", o direito do autor pode ser exigido, em consonância com a legislação aplicável. Assim, o consumidor pode exigir o adimplemento contratual no prazo prescricional de 10 (dez) anos, uma vez que se trata de responsabilidade por inadimplemento contratual, observando o prazo pacificado pelo STJ (EREsp 1.280.825). No mesmo sentido: Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, evidenciado o inadimplemento contratual da ré/recorrente, escorreita a sentença que declarou a rescisão do contrato e condenou a ré/recorrente a devolver ao autor/recorrido o montante equivalente aos produtos não entregues.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1796049, 07048254120238070010, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 1/12/2023.